Tribunal: TJDFT
Processo: 0002712-40.2018.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há se falar em absolvição quando as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática do crime de ameaça contra a vítima, em situação de violência doméstica.

2. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova, como no caso.

3. Fartamente demonstrado nos autos que os acusados ameaçaram de morte a vítima e sua filha, por conta de pensão alimentícia, e depois disseram que retornariam armados para matá-la. Logo depois, os acusados retornaram, mas não encontraram a vítima, que tinha se dirigido à Delegacia de Polícia para registrar a ocorrência policial.

4. Recurso conhecido e improvido.